Tribunal: TJDFT
Processo: 0003107-72.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. CABIMENTO. CONSTITUCIONALIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INCABÍVEL.

1. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, o réu deve ser submetido a júri popular.

2. É constitucional o princípio in dubio pro societate, que vigora na fase de pronúncia, uma vez que nesta fase não há condenação do réu.

3. Incabível o reconhecimento de desistência voluntária no caso de o agente ter praticado todos os atos de execução, somente não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.

4. Recurso conhecido e desprovido.